Tribunal: TJES
Processo: 5001817-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001817-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. SEGREGAÇÃO DE RECEITA. TRIBUTO DEVIDO. DIFERENÇA ENTRE RECEITA DECLARADA E RECEITA APURADA. NECESSÁRIO ABATIMENTO DO TRIBUTO JÁ RECOLHIDO A MENOR. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Da análise dos valores cobrados pelo Fisco no Auto de Infração é possível perceber que os montantes ali constantes voltam-se a 100% do tributo devido, ou seja, o cálculo da Receita Estadual tem por base o valor integral da receita apurada, e não o valor da diferença entre a receita declarada a menor e a receita apurada.

II. O auto de infração não toma em consideração para o cálculo do tributo devido pela Empresa, os valores já recolhidos à titulo de ICMS, então calculados sobre a receita declarada.

III. Logra êxito a Apelante em desconstituir a presunção de veracidade do Auto de Infração com as informações sobre o tributo recolhido, mas que não fora considerado pelo Fisco na apuração do tributo devido, a revelar imposição de cobrança em duplicidade.

IV. Apelo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001817-50.2021.8.08.0011

APELANTE: MATEL MATERIAS ELÉTRICOS EIRELI – ME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
MATEL MATERIAS ELÉTRICOS EIRELI – ME
, eis que irresignada com a Sentença que, em sede de ação anulatória de autos de infração proposta face ao
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da autuação perpetrada em razão de omissão de receitas tributáveis, com a consequente insuficiência de recolhimento dos tributos do Simples Nacional.

Em seu apelo alega, em suma, a Apelante que o Fisco não observou os pagamentos do ICMS no período apurado, a saber, 01/2019 a 10/2020, de modo que não abateu os valores pagos previamente, relativos ao tributo cobrado. Afirma a ilegalidade de autuação pois o levantamento foi promovido pelo Apelado de forma aleatória, observando tão somente os documentos escriturados, sem levar em consideração os relatórios de pagamento contidos na plataforma da SEFAZES, os quais demonstram que o ICMS fora recolhido em todo período compreendido no Auto de Infração, valores que não foram creditados.

Em contrarrazões, aduz o Estado que os pagamentos feitos pela Apelante, em nada se relacionam com os novos valores cobrados pelo Fisco. Os montantes cobrados referem-se à parcela que se mostrou devida diante do confronto das notas fiscais com o PGDAS
(Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional)
informado pelo contribuinte, não tendo relação com o pagamento feito anteriormente, motivo pelo qual se torna inviável se proceder o abatimento dos créditos e/ou anular qualquer parcela do crédito.

Pois bem.

De plano assevero que vejo razão nos argumentos da Apelante.

Em uma síntese do caso concreto pode-se afirma que o Fisco Estadual autuou a Recorrente em razão de tributo (ICMS) recolhido a menor, tendo por base a receita declarada pelo Contribuinte ao Simples Nacional e aquela apurada pela fiscalização segundo as notas fiscais emitidas.

Assim, constatada a segregação de receita, impôs o Fisco a cobrança do que alega ser a diferença do tributo devido, enquanto a Empresa afirma que está o Estado a cobrar 100% do tributo devido, ou seja, sem que seja feito o desconto do tributo então recolhido segundo a receita declarada.

Veja-se que não há por parte da Empresa-Autora negativa quanto à constatação do Fisco de que houve segregação de receita, isto é, de que a Apelante declarou a menor os valores de seu faturamento, deixando, de consequência, de recolher a integralidade do tributo devido.

Também não há por parte da Contribuinte, controvérsia a respeito da receita apurada pelo Fisco, não alegando a Empresa irregularidades nos valores das diferenças entre a receita declarada e a receita apurada.

Por outro lado, não há por parte do Estado, contestação quanto aos valores ditos já recolhidos pela Empresa, calculados sobre a receita então declarada.

Partindo, então, dessas premissas incontrovertidas, não obstante a ausência de uma perícia contábil a facilitar a visualização da realidade das cobranças em concreto, da análise dos valores cobrados pelo Fisco no Auto de Infração é possível perceber que os montantes ali constantes voltam-se a 100% do tributo devido, ou seja, o cálculo da Receita Estadual tem por base o valor integral da receita apurada, e não o valor da diferença entre a receita declarada a menor e a receita apurada.

Em outras palavras, o auto de infração não toma em consideração para o cálculo do tributo devido pela Empresa, os valores já recolhidos a título de ICMS, então calculados sobre a receita declarada.

A tanto, remeto-me à tabela constante do AI, chamada de “Planilha de Fiscalização de Empresas Optantes pelo Simples Nacional” (ID 6417348 – pág. 6), em que se vê que a receita declarada pelo contribuinte, a receita apurada pelo Fisco e o valor do tributo entendido como devido.

Em tal tabela, de onde, frise-se, se extraem os valores do AI, o que se vislumbra é o cálculo do tributo sobre o valor da receita então apurada, e não sobre a diferença entre receita declarada e receita apurada, a revelar um valor final de 100% do tributo devido, em desconsideração aquela tributo já recolhido sobre a receita declara.

Veja-se que de tal tabela não se constata nenhuma espécie de abatimento em relação ao tributo já recolhido pelo Contribuinte, limitando-se o Estado em dizer que “
a exação agora cobrada pelo Fisco em NADA tem relação com o pagamento feito anteriormente
”, sem contudo traçar nenhuma linha de explicação sobre os valores apurados, sobre o porquê, efetivamente, os valores já recolhidos pela Apelante não deveriam ser considerados no AI, como de fato não foram.

Afirma o Fisco que “
somente a DIFERENÇA foi cobrada, não se tratando de cobrança dos valores por inteiro ou de duplicidade
”, mas sua tabela que consta do AI não permite extrair tal conclusão e suas razões ao longo do feito nada esclarecem, limitando-se a dizer que não há relação entre o tributo apurado e o tributo já recolhido, sem que haja nenhuma explicação concreta a permitir compreender tal distinção alegada.

Causa estranheza o fato de que, ao mesmo tempo em que alega o Estado que só a diferença fora cobrada, afirma que o tributo apurado não guarda relação com o tributo já recolhido, o que se agrava quando não digna-se o Fisco a explicar claramente essa separação e da tabela que funda o AI, se vê o tributo calculado sobre 100% da receita apurada, sem consideração sobre os valores já recolhidos.

Veja-se que, tomando em referência os valores atinentes a 01/2019 - Receita declarada: R$ 206.026,35 - Tributo recolhido: R$ 2.274,40 x Receita apurada: R$ 229.339,32 - Tributo devido pelo AI: R$ 6.924,30, quer o Estado fazer crer que, somente a diferença do tributo devido gerou um tributo de R$ 6.924,30, enquanto a receita declarada teria gerado um encargo de R$ 2.274,40.

Afirma o Estado que “
os valores aqui cobrados não fazem referência alguma aos valores anteriormente cobrados, ou seja, com eles não há nenhum nexo, tratando-se de montantes diferentes
”, contudo, não digna-se, minimamente, em explicar a origem de tais valores e, como dito, porque o tributo já recolhido pelo Contribuinte não fora considerado em seus cálculos, remetendo ao AI, cuja tabela de valores, data vênia, também não explica essa realidade.

O fato concreto é que logra êxito a Apelante em desconstituir a presunção de veracidade do Auto de Infração com as informações sobre o tributo recolhido, que, frise-se, é incontroverso, mas que não fora considerado pelo Fisco, a revelar imposição de tributo em duplicidade.

Portanto, diante da ausência de explicações mínimas do Estado e da prova de que recolhera parcialmente o tributo a Apelante, não vejo caminho outro senão o de reconhecer a nulidade parcial do auto de infração, impondo-se que dos seus cálculos sobre o tributo devido seja decotado o valor do tributo já recolhido, a reverberar também no valor da multa a ser consignada.

Desta feita,
conhe
ço e DOU PROVIMENTO a
o
recurso
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a determinar que do tributo apurado pelo Fisco seja abatido o valor já recolhido pela Autora em cada período, com o consequente recálculo da multa devida.

Diante do trato ilíquida da presente decisão, deixo de fixar os honorários sucumbenciais, que há de ser determinados pelo Juízo da liquidação, conforme inciso II, o §4º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a determinar que do tributo apurado pelo Fisco seja abatido o valor já recolhido pela Autora em cada período, com o consequente recálculo da multa devida.

Outrossim, diante do trato ilíquida da presente decisão, deixar de fixar os honorários sucumbenciais, que há de ser determinados pelo Juízo da liquidação, conforme inciso II, o §4º, do artigo 85, do CPC.